Tribunal: TJDFT
Processo: 0703734-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703734-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GERCIMAR BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos de Ação de Despejo c/c Medida Liminar de Desocupação e Cobrança de Aluguéis (Processo no 0715314-18.2024.8.07.0006), indeferiu o pedido de liminar inaudita altera pars, sob o fundamento de que não foi apresentado contrato de locação celebrado entre as partes, in verbis: "O pedido de tutela de despejo liminar deve ser indeferido por ausência de probabilidade do direito, notadamente porque não apresentado contrato celebrado entre as partes." (ID 221552777, processo de origem no 0715314-18.2024.8.07.0006). Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão recorrida ignorou a possibilidade legal de contratos de locação verbal, conforme previsto no art. 47 da Lei no 8.245/1991. Afirma que o imóvel em questão pertence à empresa Agravante, após a celebração de Contrato de Concessão de Uso Oneroso do Imóvel Rural com a TERRACAP, e que o Agravado, ex-funcionário da empresa, permaneceu no imóvel mesmo após a extinção do vínculo empregatício há mais de uma década, sem pagamento de aluguéis. Aduz que o imóvel era utilizado como alojamento para funcionários durante o contrato de trabalho e que, após a rescisão, foram feitas tentativas amigáveis de desocupação, sem sucesso. A empresa sustenta que o uso continuado do imóvel pelo ex-funcionário é indevido e está prejudicando as operações da Agravante, que necessita do imóvel para outros empregados. Pontua que a decisão do juízo a quo desconsiderou documentos comprobatórios da rescisão do contrato de trabalho (IDs 214889750 e 214889755) e a notificação extrajudicial enviada ao Agravado para desocupação do imóvel (ID 214889753). Ressalta que, conforme o art. 59, §1o, II, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação poderia ter sido concedida, dado que a rescisão do contrato de trabalho foi formalmente comprovada. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, com a imediata expedição de ordem para desocupação do imóvel no prazo legal de 15 dias, a fim de cessar a ocupação indevida do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja concedida a medida liminar de desocupação do imóvel, considerando a extinção da relação de trabalho e o inadimplemento dos aluguéis devidos. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 221552777, autos originários). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BONASA ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos de Ação de Despejo c/c Medida Liminar de Desocupação e Cobrança de Aluguéis (Processo no 0715314-18.2024.8.07.0006), indeferiu o pedido de liminar inaudita altera pars, sob o fundamento de que não foi apresentado contrato de locação celebrado entre as partes. Nas razões recursais, a Agravante defende o desacerto da decisão, alegando que a possibilidade de contratos de locação verbal é prevista na legislação vigente e que o imóvel pertence à empresa Agravante, após celebração de Contrato de Concessão de Uso Oneroso do Imóvel Rural com a TERRACAP. Afirma que o Agravado, ex-funcionário da empresa, permanece no imóvel sem pagar alugueis desde a extinção do vínculo empregatício, ocorrida há mais de uma década. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 59, §1o, II, da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991) condiciona a concessão de medida liminar de despejo à existência de prova da rescisão do contrato de trabalho ou comprovação dessa extinção em audiência prévia. Ademais, o art. 373, I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso posto em desate, é de ressaltar que a Agravante apresentou como prova da relação locatícia documentos como o termo de rescisão do contrato de trabalho (ID 214889750) e contracheques (ID 214889752), que registram descontos sob a rubrica "habitação". Todavia, tais documentos, além de terem valores irrisórios (R$ 18,52 e R$ 17,30), a título de habitação, não comprovam de forma robusta a existência de um contrato de locação, sendo insuficientes para caracterizar o vínculo locatício. Ademais, também se depreende que a notificação extrajudicial de desocupação do imóvel (ID 214889753) foi recebida por terceira pessoa, Sonia Maria da Silva, cuja relação com o Agravado não foi estabelecida, comprometendo a validade dessa notificação como meio de prova. Há ainda um documento intitulado "pedido de documentação de imóvel", supostamente assinado pelo Agravado, mas que não se presta isoladamente como prova suficiente para atestar a existência de um contrato de locação verbal. Adicionalmente, a posse prolongada do Agravado no imóvel reivindicado, mesmo após a extinção do contrato de trabalho, não se configura automaticamente como relação locatícia, especialmente na ausência de provas convincentes acerca dos termos desse suposto contrato verbal. Presumir a existência de um contrato locatício baseado em documentos que, na melhor das hipóteses, possuem valor indiciário, é conclusão açodada neste momento processual. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de provas suficientes que comprovem o direito da Agravante à desocupação imediata do imóvel impede a concessão da tutela liminar requerida, devendo permanecer hígida a decisão de primeiro grau. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator